Tribunal: TJES
Processo: 5011040-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011040-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA SCHIMIDT BORGES
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMOÇÃO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO POR DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DAS REQUERIDAS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegada falha na prestação de serviço decorrente da não entrega de produto promocional ofertado pelas rés.

2.A autora sustentou ter adquirido televisor durante promoção que previa a entrega de um segundo aparelho, mas foi desclassificada em razão da divergência entre o CPF constante da nota fiscal e o e-mail utilizado no cadastro da promoção, pertencente a terceiro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora atendeu integralmente aos requisitos da promoção comercial para fazer jus ao recebimento do segundo televisor; e (ii) saber se a desclassificação com base na divergência de dados caracteriza falha na prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O regulamento da promoção previa expressamente a necessidade de coincidência entre o CPF constante da nota fiscal e os dados cadastrados.

5.O cadastro foi realizado em nome de terceiro (cônjuge da autora), o que configura descumprimento das regras promocionais e autoriza a desclassificação.

6.A autora foi notificada da reprovação e teve oportunidade para regularizar os dados, mas não o fez no prazo estipulado.

7.A responsabilidade das rés foi afastada em razão da culpa exclusiva da consumidora, não havendo que se falar em propaganda enganosa ou violação ao dever de informação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A participação em promoção comercial pressupõe o cumprimento integral e rigoroso do regulamento. 2. A divergência entre os dados cadastrais e os constantes na nota fiscal, mesmo que decorrente de uso de e-mail de terceiro, autoriza a desclassificação do participante. 3. A desclassificação baseada em cláusula clara do regulamento não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011040-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FERNANDA SCHMID BORGES

RECORRIDAS: GRUPO CASAS BAHIA S.A e LG ELECTRONICS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMOÇÃO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO POR DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DAS REQUERIDAS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegada falha na prestação de serviço decorrente da não entrega de produto promocional ofertado pelas rés.

2.A autora sustentou ter adquirido televisor durante promoção que previa a entrega de um segundo aparelho, mas foi desclassificada em razão da divergência entre o CPF constante da nota fiscal e o e-mail utilizado no cadastro da promoção, pertencente a terceiro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora atendeu integralmente aos requisitos da promoção comercial para fazer jus ao recebimento do segundo televisor; e (ii) saber se a desclassificação com base na divergência de dados caracteriza falha na prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O regulamento da promoção previa expressamente a necessidade de coincidência entre o CPF constante da nota fiscal e os dados cadastrados.

5.O cadastro foi realizado em nome de terceiro (cônjuge da autora), o que configura descumprimento das regras promocionais e autoriza a desclassificação.

6.A autora foi notificada da reprovação e teve oportunidade para regularizar os dados, mas não o fez no prazo estipulado.

7.A responsabilidade das rés foi afastada em razão da culpa exclusiva da consumidora, não havendo que se falar em propaganda enganosa ou violação ao dever de informação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A participação em promoção comercial pressupõe o cumprimento integral e rigoroso do regulamento. 2. A divergência entre os dados cadastrais e os constantes na nota fiscal, mesmo que decorrente de uso de e-mail de terceiro, autoriza a desclassificação do participante. 3. A desclassificação baseada em cláusula clara do regulamento não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Fernanda Schimidt Borges
em face de
Grupo Casas Bahia S.A.
e
LG Electronics do Brasil Ltda.
, na qual a parte autora alega ter adquirido um aparelho televisor durante uma promoção veiculada pelas rés, que previa o recebimento de um segundo aparelho de forma gratuita.

Sustenta que cumpriu integralmente as exigências para participação, mas não recebeu o segundo produto, razão pela qual requer: (a) o cumprimento da obrigação de fazer, com a entrega do segundo televisor; (b) a condenação das rés ao pagamento do valor de R$ 6.600,00, a título de perdas e danos, na hipótese de não entrega do bem; e (c) indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10991604).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10991605), sustentando
que a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, porquanto a
nota fiscal foi emitida em seu nome, tendo preenchido os requisitos da promoção. Aduz que a utilização do e-mail de seu cônjuge no momento do cadastro não compromete sua participação, nem autoriza a exclusão da promoção.

Contrarrazões apresentadas (IDs 10991611 e 10991613), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos apresentados ao ID 11212008 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia restringe-se à legalidade da desclassificação da parte autora da promoção veiculada pelas rés, sob o fundamento de inconsistência nos dados cadastrais.

A autora alega ter cumprido integralmente os requisitos do regulamento, imputando às rés falha no dever de informação. Sustenta que o uso do e-mail de seu cônjuge para o cadastro não comprometeria o cumprimento das regras da promoção, especialmente porque a nota fiscal fora emitida em seu nome.

Pois bem. Não obstante a combatividade da recorrente, compartilho do mesmo entendimento da sentenciante. A situação da autora se enquadra perfeitamente nas hipóteses autorizadoras de desclassificação da promoção.

Isto porque o regulamento da promoção é claro em prever que a participação na promoção será reprovada no caso de divergências dos dados do participante. Segundo a documentação apresentada na exordial, o cadastro da autora foi feito mediante o fornecimento de e-mail de terceiro, qual seja, seu esposo, o que, por si só, autoriza sua exclusão da promoção, já que a nota fiscal estava em seu nome.

Reforço, ainda, que, diferente do argumentado nas razões recursais, não trata-se de simples utilização do e-mail, em todo momento as tratativas são feitas com a assinatura de Rafael Lino (ID 10991382 e ss). E, embora oportunizada a correção da incongruência, a autora não providenciou os ajustes (ID 10991597).

Nesse ponto, transcrevo trecho da sentença com o qual compartilho do mesmo entendimento (ID 10991604):

(...)

No caso em apreço apesar da parte Autora ter comprado o televisor dentro do prazo da promoção, com emissão da nota fiscal (id. 41039047) em seu nome, fez o cadastro em nome de terceiro, qual seja de seu marido Sr. Rafael, tanto que o fato é confirmado pelos documentos juntados pela própria autora no ID. 41039954 - Pág. 2 - onde observamos que o e-mail cadastrado foi o rafaelfclino@gmail.com e não o e-mail da autora, titular da compra e cujo CPF está disposto na nota fiscal.

Ademais, verifico que o 2° Requerido foi diligente e comprovou nos autos que após a reprovação, foi enviado e-mail ao cônjuge da autora para a retificação dos dados, conforme prevê o regulamento no item 4.13: (...) O Participante terá até 05 (cinco) dias corridos para contestar a reprovação da Nota/Cupom Fiscal que cadastrou por meio da plataforma de resgate em que inicialmente cadastrou as informações.

Porém, o cônjuge da Autora não teria providenciado a contestação da reprovação, fato este que não foi impugnado em sede de réplica pela Autora.

Ato contínuo, observo que o regulamento é bem claro no item 4.1.7 quando prevê que não serão aceitas notas fiscais com CPF diverso daquele indicado no cadastramento, vejamos:

4.1.7. Da mesma forma, não serão aceitas as Notas Fiscais que apresentem a inclusão do CPF diferente daquele informado pelo Participante, quando de seu cadastro para participação na promoção. (ID. 41039044 - Pág. 4).

Vejamos que no caso em comento que a nota fiscal incontestavelmente estava em nome da Autora, porém, o cadastro foi realizado pelo marido da consumidora, portanto, estamos diante de CPF distintos, e, portanto, observado pelas Requeridas a inconsistência de dados.

Nesse sentido, não vislumbro que houve propaganda enganosa das Requeridas, em virtude da escusa de cumprir com a propaganda veiculada, mas tão somente inobservância da Autora quanto aos tramites elencados no regulamento e que faz lei entre as partes.

No caso em evidência, verifico que a Autora cumpriu apenas algumas das exigências previstas no regulamento, quais sejam: providenciou à compra do aparelho contemplado, na loja credenciada, e, dentro do prazo estipulado, bem como fez os cadastros dentro dos prazos estipulados no regramento.

Porém, o erro da consumidora pode ser verificado na parte de cadastramento do participante, que foi realizado em nome de seu marido, considerando que não apresenta nos autos este e-mail em específico, bem como que no ato de cadastramento da nota-fiscal o fez em nome do seu também companheiro, e, por isso violou o item 4.1.7 do regulamento.

Nesse contexto, verifico que não houve conduta ilícita das Requeridas, cuja responsabilidade pode ser ilidida por culpa exclusiva da autora que não providenciou o cadastro na forma indicada no regulamento, bem como no segundo momento pela ausência de contestação no prazo de 05 dias quanto a reprovação da nota fiscal o que poderia lhe conceder a chance de ainda participar da promoção.

Embora o art. 47 do CDC imponha a interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor, tal orientação aplica-se nos casos de dúvida interpretativa, o que não se observa neste feito, em que as disposições são claras e a desclassificação decorreu de culpa exclusiva da autora.

Não é possível criar uma obrigação que o fornecedor não pactuou no contrato e que, igualmente, não tem embasamento legal no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, suspendendo-se sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)